Tribunal: TJDFT
Processo: 0713769-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO.
1. Consoante a jurisprudência assente desta e. Corte e do c. STJ, configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado de indeferir a produção de prova regularmente requerida pela parte e, na sentença, julgar improcedente o pedido do autor, sob o fundamento de que não ficaram comprovados os fatos alegados na inicial.
2. Recurso conhecido e provido.